Tribunal: CARF
Processo: 12571.000111/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12571.000111/2007-13
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.816 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PARAFUSOS E CONEXÕES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2007
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
DECADÊNCIA, LANÇAMENTO DE DÉBITO CONFESSADO. ARTIGO
150, § 4o DO CTN.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à decadência e, no mérito, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000111/2007-13
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.816 - CSRF/2a Turma
Processo no 12571.000111/2007-13

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de Contribuição
Previdenciária – cota empresa e GLRAT, bem como daquelas destinadas a terceiros – relativos a
remunerações a segurados empregados incluídos em Folhas de Pagamento e/ou nos Recibos de
Salário apresentados à fiscalização e declarados em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP). Tratou-se, portanto, de lançamento de débitos
declarados em GFIP.
Em outras palavras, nos termos do relatório da decisão de primeira instância “Os
valores foram apurados com base nos valores declarados pela Impugnante nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIPs, sendo que o lançamento é
constituído do levantamento "FPG — Folha de Pagamento".”.
O Relatório do Auto de Infração encontra às fls. 140/143.
Impugnado o lançamento às fls. 155/157, a DRJ em Curitiba/PR julgou
procedente o lançamento. (fls. 179/189).
Em sentido diverso, a 3a Turma Especial do 2o Conselho de Contribuintes deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário de fls. 196/200 por meio do acórdão 2803-00.540 -
fls. 206/213.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 216/230, pugnando, ao
final, fosse reformado o acórdão recorrido no sentido de se aplicar, quanto à contagem do prazo
decadencial em relação às Competências nas quais não se verifica pagamento antecipado, o
disposto no art. 173, I, do CTN, bem como, quanto ao cálculo da multa, a disciplina do art.
35-A da Lei n9 8.212/91, se mais benéfico.
Em 7/6/11 - às fls. 242/246 - foi dado seguimento ao recurso, para que fossem
rediscutidas as matérias "decadência” e “cálculo da multa”.
Intimado do recurso da União, bem como do acórdão da turma a quo em 16/8/11
(fls. 248), o Sujeito Passivo quedara-se inerte, consoante o consignado às fls. 249.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo recebido em 5/5/11, conforme fls. 215
e recurso apresentado em 18/5/11, conforme assentou o próprio despacho de admissibilidade de
7/6/11). Assim sendo, passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido no que tange às
matérias "decadência” e “cálculo da multa”.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF.
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo, portanto, ser
aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.816 - CSRF/2a Turma
Processo no 12571.000111/2007-13

MULTA DE MORA. JUROS DE MORA. SELIC.
Sobre as contribuições sociais em atraso, incidirá multa e juros de mora, que não
poderão ser relevados, conforme determinação legal.
É lícita a utilização da Taxa SELIC para o cálculo dos juros incidentes sobre as
contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pela Receita Federal do Brasil.
Deve ser feita a análise dos valores das multas para verificação e aplicação daquela que
for mais benéfica ao contribuinte, se cabível.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
Do conhecimento.
Não vejo reparo quanto à admissibilidade do recurso no que toca à decadência.
Ambas as decisões, recorrida e paradigma, trataram de lançamento de débito declarado em GFIP.
Veja-se trecho do relatório do acórdão paradigmático:
Constituem fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas as remunerações
pagas aos segurados que lhe prestaram serviços, constantes em folhas de pagamento
e em GFIPs — Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social,
cujos valores encontram-se relacionados no relatório Discriminativo Analítico —DAD.
O mesmo não se pode dizer com relação à temática da retroatividade benigna no
tocante à multa por descumprimento de obrigação principal.
Diferentemente destes autos, o acórdão paradigma tratou de débito para o qual a
base de cálculo teria sido apurada a partir de elementos externos à GFIP, tais como dos registros
contábeis do fiscalizado e de planilha magnética contendo a relação de prêmio pagos a seus
empregados.
Por sua vez, a decisão recorrida foi categórica ao acentuar que na “hipótese de ter
havido lançamento de ofício relativo a contribuições declaradas em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), que é o
caso em comento, a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, constante no Relatório de Fundamentos
Legais – FLD, desde que mais benéfica ao contribuinte”.
Perceba-se que o comparativo determinado pela decisão vergastada levou em
consideração, e vejo que de forma significativa e não meramente acidental, o fato de as
contribuições haverem sido declaradas em GFIP, situação que não se afigurou no paradigma.
Com efeito, penso que tal distinção fática impõe a não demonstração do dissídio
jurisprudencial a ser dirimido por esta turma, razão pela qual encaminho pelo conhecimento
parcial do recurso da União.
Do mérito – Decadência.
Quanto a esse ponto, aduziu a recorrente que os relatórios e discriminativos
apresentados pela fiscalização demonstrariam que a antecipação do recolhimento dos tributos
não ocorreu em todas as competências descritas no presente lançamento. Portanto, para tais
competências, deveria incidir a norma prevista no art. 173, I, do CTN.
Pois bem.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.816 - CSRF/2a Turma
Processo no 12571.000111/2007-13

Há de se registrar, de início, que não se tratou de lançamento em função de
omissão de fatos geradores, mas sim em decorrência de débitos declarados mas não recolhidos,
como se denota do excerto a seguir, capturado do voto condutor da decisão recorrida. Frise-se
que tal procedimento era relativamente comum no âmbito da SRP, quando do desencadear das
operações de combate à inadimplência.
As informações constantes da GFIP servem de base de cálculo das contribuições
previdenciárias devidas, bem como, constituir-se-ão em termo de confissão de divida,
na hipótese de não recolhimento, nos termos do artigo 32, inciso IV, parágrafo 2°, da
Lei 8.212/91, c/c o artigo 225, parágrafo 1°, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Ressalta-se que todas as informações constantes da
GFIP foram informadas pelo contribuinte e que o lançamento fiscal foi efetuado com
base nestas informações.
Perceba-se que os §§ 1o e 3o do artigo 225 do RPS, Dec 3.048/99, já estabelecia,
para fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1999, que “as informações prestadas
na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na
hipótese do não-recolhimento.”
No mesmo sentido tem-se o disposto no § 1o do mesmo regulamento. Confira-se:
Art. 242. Os valores das contribuições incluídos em notificação fiscal de lançamento e
os acréscimos legais, observada a legislação de regência, serão expressos em moeda
corrente.
§ 1o Os valores das contribuições incluídos na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, não recolhidos
ou não parcelados, serão inscritos na Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro
Social, dispensando-se o processo administrativo de natureza contenciosa.
Nesse contexto, a controvérsia cinge-se quanto à necessidade – ou não - de se
identificar os pagamentos em tais competência.
Abro aqui um parênteses para esclarecer que o caso dos autos não guarda relação
com aqueles que, com bastante frequência, decidimos no colegiado, onde são efetuados
lançamentos em função de fatos geradores não declarados em GFIP.
Nessa perspectiva, o fato é que o entendimento ora assentado é no sentido de que
em sede de lançamento de ofício a sistemática a ser adotada, com relação aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, é, a rigor, aquela preconizada pelo artigo 150, § 4o do CTN, que
deve ser substituída, ai sim pela do artigo 173, I do mesmo diploma, quando inexistente o
pagamento antecipado a que alude aquele dispositivo ou quando verificada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
No caso do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN, a necessidade de
haver pagamento antecipado já está sedimentada não só no CARF, mas no próprio Judiciário,
conforme se observa no REsp 973.733/SC.
A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por
ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.733/SC firmou o seguinte
entendimento em relação à questão da decadência:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.816 - CSRF/2a Turma
Processo no 12571.000111/2007-13

LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito. (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008).
(destaquei)
Da ementa acima extraio que uma vez havendo a declaração prévia do débito
então lançado, ainda na hipótese de inexistência de pagamento, é de se aplicar a sistemática do
artigo 150, § 4o do CTN para fins do cômputo do prazo decadencial, posto tratar-se do clássico
caso de lançamento por homologação.
Com efeito, nego provimento ao recurso nesse ponto.
Forte no exposto, VOTO por CONHECER parcialmente do recurso para, na parte
conhecida, NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti.

/

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital